Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Vistos, etc. No ID 45265686, indeferi o pedido de gratuidade de justiça pleiteado no bojo da apelação e determinei a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias. Ato contínuo, na petição de ID 46136699, a parte apelante informou a interposição de agravo de instrumento visando a reforma da decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça e requereu a “reavaliação” do pleito. Na decisão de ID 46238311, indeferi o pedido de reconsideração e determinei que os autos aguardassem na Secretaria da Terceira Turma até análise de eventual pedido liminar formulado no citado agravo de instrumento. Ao ID 51123083, consta OFÍCIO 4787 /2023 - 3a T.C. comunicando decisão de relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira que não conheceu do agravo de instrumento n.o 0708389-80.2022.8.07.0004 interposto pela apelante, por reputá-lo deserto diante da não juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, razão pela qual determinei a intimação da apelante para que efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (ID 51994734). Ausentes a comprovação e o recolhimento, a parte recorrente, em petição de ID 52579285, requereu a reconsideração da decisão de indeferimento da concessão da benesse e juntou extratos bancários referentes aos últimos três meses para comprovação da necessidade de deferimento da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Insta ressaltar que, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a boa condição financeira da parte. Na hipótese dos autos, todavia, a parte apelante requereu a gratuidade sem anexar qualquer comprovação a evidenciar o estrito balizamento do caso concreto à subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil). Com efeito, também não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e, apesar de instado a fazê-lo, permaneceu inerte, de modo a apenas requerer a reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, não tendo realizado o pagamento do preparo em dobro, conforme permissivo do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, ao analisar a documentação acostada aos autos, oportunizei, no prazo legal, o recolhimento do preparo devido, conforme os comandos do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido tempestivamente. Ademais, a nova petição apresentada em nada altera a convicção de ausência dos requisitos necessários para concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento tempestivo do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando a ausência de comprovação do recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1125427, 20160110138274APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 210-230) (grifei). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 1.007, §§4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Intimem-se.